Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0725164-87.2019.8.07.0001 Apelante(s) C. DELL’ARMELINA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CIBELLI DELL ARMELINDA ROCHA IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA Apelado(s) IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA e LETICIA LOFEGO RODRIGUES C. DELL’ARMELINA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CIBELLI DELL ARMELINDA ROCHA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Há nos autos duas apelações, uma interposta pelos autores C. Dell’Armelinda – Sociedade Individual de Advocacia e Cibelle Dell Armelinda Rocha (Id 27164140) e outra apresentada pelos réus IRS Participações Ltda. e Roni Darros Barbosa (Id 27164143). Pela decisão de Id 30097531, verifiquei que, na certidão de intimação inserta no Id 27164148, foi aberto prazo para contrarrazões apenas em relação ao recurso manejado pelos autores (Id 27164140). Não se franqueou aos autores oportunidade para oferecimento de contrarrazões em relação à apelação apresentada pelos réus (Id 27164143), porquanto, equivocadamente, foi certificado o decurso do prazo para que os réus apresentarem recurso. Assinalo que as contrarrazões, até o momento, não foram apresentadas pelos autores em relação à apelação interposta pelos requeridos IRS Participações Ltda. e Roni Darros Barbosa (Id 27164143), independentemente de intimação. Ocorre que, pela certidão de Id 31323137, os réus IRS Participações Ltda. e Roni Darros Barbosa foram intimados para apresentarem contrarrazões, tendo o prazo transcorrido in albis (Id 31323141). Diante dessa situação, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com fulcro no art. 10 do CPC[1], CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para determinar a intimação dos autores C. Dell’Armelina Sociedade Individual de Advocacia e Cibelle Dell’Armelina Rocha para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferecerem contrarrazões à apelação apresentada pelos réus IRS Participações Ltda. e Roni Darros Barbosa (Id 27164143). Apresentadas as contrarrazões ou certificado o transcurso do prazo sem manifestação dos autores apelados, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.